Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723083-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: PIGARI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no cumprimento de sentença movido em desfavor de PIGARI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME , ora executado/agravado, no qual foi indeferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada nos seguintes termos (ID. 197842809 - autos de origem): “(...) Por meio da petição de ID 197252256, o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Ocorre que, verificada a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil determina que o incidente deve ser processado em autos apartados, competindo aos interessados a instauração do procedimento incidental próprio, que será distribuído por dependência (CPC, art. 133 e seguintes). Ausente a formulação de pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica conforme o procedimento legal, imperioso o indeferimento da pretensão. (...)” Em suas razões, alega o exequente que não há na legislação pátria norma que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Aduz que a possibilidade de instauração do incidente em autos apartados é uma faculdade, mas que em observância aos princípios da economia processual e celeridade não há qualquer óbice ao seu processamento no bojo do cumprimento de sentença, desde que cumpridos os requisitos legais. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Preparo no ID. 59947996. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. O parágrafo 4o, do artigo 134, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...). § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”. No caso, o cerne da demanda reside em analisar a necessidade de a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado ser realizada autos apartados, como forma de ação autônoma. Sobre o tema, é pacífico o entendimento desta Corte que não há exigência de que a instauração de tal incidente se proceda em autos apartados, podendo ser instaurado no bojo do processo executivo, desde que cumprido os requisitos previstos pelos arts. 133 e 134, do Código de Processo civil, conforme segue: (...) 2. O incidente processual, desconsideração da personalidade jurídica, pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual. (...) (Acórdão 1859931, 07498138020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Este Tribunal de Justiça admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, pois prevê o cadastramento processual para as duas hipóteses. (...) (Acórdão 1854720, 07445341620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1 - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento em autos apartados. Desnecessidade. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, desde que observado o contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2 - Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1858484, 07038199220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. "nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT." (Acórdão 1769038, 07064953120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023). 2. Ainda que não se imponha a distribuição em autos apartados, é imprescindível a instauração adequada do incidente, no próprio cumprimento de sentença, por meio de petição que cumpra o previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1864594, 07004072220248079000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constata-se a probabilidade do direito alegado. Por fim, o perigo de dano é latente, tendo em vista a possibilidade de suspensão da execução. Ante exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2024 12:57:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora